Tribunal: STF
Processo: Rcl 69424
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Vip Sabor Super Lanches Ltda. contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 no Processo 0010394-32.2022.5.15.0138, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF, na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante narra que a Justiça do Trabalho descaracterizou:



    a relação regular e válida de Motoboy Autônomo e Restaurante fast food, com reconhecimento de vínculo empregatício, sem sequer enfrentar qualquer tema sobre fraude da relação de prestação de serviços firmada entre as partes e condenação da reclamante a todos os encargos decorrentes de uma relação celetista (Doc. 1, p. 4).



    Sustenta, ainda, que:



    Decisões desta natureza, em que se desconsidera a relação civil contratual válida firmada entre partes, esse tipo de juízo por parte da Justiça do Trabalho não é mais possível ou aceitável, após o Supremo Tribunal Federal fixar, em sucessivos julgamentos plenários a partir da ADPF nº 324 e RE nº 958.252, que o princípio da liberdade de organização empresarial não viola o direito de proteção ao trabalhador, mas, ao contrário, torna possível modelos de contratação e prestação de serviço que são benéficos ao profissional que presta o serviço, sob pena de caracterizar flagrante desrespeito à autoridade da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    A procedência do pedido constante da presente reclamação, com a consequente cassação da R. Decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Jacareí/SP, confirmada pela R. Decisão proferida pela 3ª Câmara (Segunda Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e 7ª Turma do C. TST, uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego desrespeitou as decisões vinculantes proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 1, p. 36).



    É o relatório. Decido.



    Observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    Para que a relação jurídica havida entre as partes caracterizar-se como de vínculo empregatício, é necessário se ater ao que dispõe a CLT, em seus Artigos 2º e 3º. 



    [...] Nesse sentido, extrai-se do texto legal os requisitos para que se possa estabelecer a vinculação jurídica de emprego, quais sejam: pessoa física que presta serviços a empregador com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.



    [...] A única testemunha ouvida em Audiência, indicada pela parte Autora, revelou: "que trabalhou na reclamada de 7/7/2021 a 9/1 /2022; que foi admitido como motoboy, cargo que ocupou por 1 mês e depois passou a gerenciar a equipe de motoboys; que foi admitido pelo Ludyan, que era o gerente; que quando foi contratado lhe prometeram pagamento de R$ 20,00 por dia e R$ 5,00 por entrega; que o depoente foi contratado para trabalhar das 11h00 à 0h00; que quando o depoente foi admitido, o autor já trabalhava na ré e era motoboy; que o autor trabalhava das 18h00 às 4h00; que o autor trabalhava de quarta à domingo; que era muito comum o autor ser chamado para iniciar a jornada às 11h00; que isso acontecia porque ele era um motoboy muito bom e fazia entregas muito rápidas; que não tinham intervalo para refeição; que o depoente não foi registrado; que nenhum motoboy era registrado na reclamada; que a empresa exigia que os motoboys abrissem uma MEI em seus nomes para receberem os pagamentos; que o autor teve que abrir uma MEI para continuar recebendo os pagamentos; que aqueles que tinham MEI emitiam nota para dar para empresa e às vezes recebiam pagamentos de colegas que não tinham MEI para repassar para eles; que se deixassem de comparecer ao trabalho eram procurados por ligação telefônica e ameaçados de serem dispensados; que tinham que trabalhar pessoalmente sem poder mandar outro no lugar; que recebiam ordens do Ludyan e Thiago; que quando o depoente se tornou o líder dos motoboys também dava ordens a eles; que se tornou líder dos motoboys por determinação do Ludyan; que não sofriam controle de horário; que eram obrigados cumprir os horários estabelecidos pela empresa, existindo 3 escalas, uma das 11h00 às 18h00, outra das 18h00 à 0h00 e a terceira da 0h00 às 4h00; que faziam duas a três escalas no dia por determinação do Ludyan; que desconhece o motivo pelo qual o autor deixou de trabalhar na empresa; que era o depoente que, com a senha dos colegas, emitia nota que entregava à empresa quando dos pagamentos; que a nota era no valor de entrega dos motoboys."



    Restou, desta forma, cristalino, que o empregador estabelecia as tarefas e determinava a jornada do autor e este não podia gerir suas atividades como bem lhe conviesse, restando plenamente caracterizado o instituto da subordinação jurídica, ausente nas relações de natureza autônoma.



    Evidenciada, também, a eventualidade, na medida em que, a prestação de serviços ocorria por cinco dias seguidos, de domingo a quarta, por vários meses.



    Importante consignar, que a constituição de CNPJ, de per si, não afasta o reconhecimento do liame empregatício, quando, como no caso vertente, restarem presentes os vetores da subordinação jurídica e da habitualidade.



    Neste sentido, confirma-se a relação de emprego no lapso temporal determinado em Sentença (04/05/2020 a 20/01/2022, bem como, a remuneração arbitrada (R$ 3.400,00 mensais) e a dispensa imotivada, à míngua de impugnação recursal específica quanto a estes temas, o que enseja a condenação da Reclamada ao pagamento do aviso prévio indenizado de 33 dias, férias integrais mais um terço de 2020/2021, 10/12 de férias proporcionais mais um terço, 8/12 de 13º salário de 2020, 13º salário de 2021, 2/12 de 13º salário proporcional, FGTS de todo o pacto laboral e sobre as verbas rescisórias (aviso prévio indenizado e 13º salário) e multa de 40% do FGTS.



    Nada a reformar, portanto (doc. 5, pp. 17-19 – grifei).



    Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jacareí, ao analisar a questão, assim consignou na sentença:



    [...] Na audiência de instrução, a testemunha do reclamante declarou que:



    “trabalhou na reclamada de 7/7/2021 a 9/1 /2022; que foi admitido como motoboy, cargo que ocupou por 1mês e depois passou a gerenciar a equipe de motoboys; que foi admitido pelo Ludyan, que era o gerente; que quando foi contratado lhe prometeram pagamento de R$ 20,00 por dia e R$ 5,00 por entrega; que o depoente foi contratado para trabalhar das 11h00 à 0h00; que quando o depoente foi admitido, o autor já trabalhava na ré e era motoboy; que o autor trabalhava das 18h00 às 4h00; que o autor trabalhava de quarta à domingo; que era muito comum o autor ser chamado para iniciar a jornada às 11h00; que isso acontecia porque ele era um motoboy muito bom e fazia entregas muito rápidas; que não tinham intervalo para refeição; que o depoente não foi registrado; que nenhum motoboy era registrado na reclamada; que a empresa exigia que os motoboys abrissem uma MEI em seus nomes para receberem os pagamentos; que o autor teve que abrir uma MEI para continuar recebendo os pagamentos; que aqueles que tinham MEI emitiam nota para dar para empresa e às vezes recebiam pagamentos de colegas que não tinham MEI para repassar para eles; que se deixassem de comparecer ao trabalho eram procurados por ligação telefônica e ameaçados de serem dispensados; que tinham que trabalhar pessoalmente sem poder mandar outro no lugar; que recebiam ordens do Ludyan e Thiago; que quando o depoente se tornou o líder dos motoboys também dava ordens a eles; que se tornou líder dos motoboys por determinação do Ludyan; que não sofriam controle de horário; que eram obrigados cumprir os horários estabelecidos pela empresa, existindo 3 escalas, uma das 11h00 às 18h00, outra das 18h00 à 0h00 e a terceira da 0h00 às 4h00; que faziam duas a três escalas no dia por determinação do Ludyan; que desconhece o motivo pelo qual o autor deixou de trabalhar na empresa; que era o depoente que, com a senha dos colegas, emitia nota que entregava à empresa quando dos pagamentos; que a nota era no valor de entrega dos motoboys.”



    Pois bem.



    A princípio, assinalo que nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, a verificação do vínculo de emprego, na situação fática, depende da apresentação cumulativa dos seguintes requisitos: prestação de serviços por uma pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.



    Para diferenciar a figura do trabalhador autônomo da definição de empregado do referido artigo 3º da CLT, tem-se que verificar o requisito da subordinação jurídica, a qual é entendida como o poder do empregador de dar ordens ou de dirigir e fiscalizar o serviço do empregado.



    [...] Pelo conjunto fático-probatório acima desenvolvido, entendo que existente a relação empregatícia, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, não se desincumbindo a reclamada de seu encargo probatório.



    Por oportuno, esclareço que a constituição de CNPJ não afasta essa conclusão, uma vez que o contrato de trabalho se caracteriza pela realidade dos fatos, e não por formalidades impostas pela empresa para desvirtuar a aplicação dos preceitos da legislação trabalhista.



    Por tais fundamentos, reconheço o vínculo de emprego entre as partes (Doc. 5, pp. 4-6).



    Na base empírica do ato impugnado, está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado exercia sua atividade por meio de uma empresa constituída para a prestação de serviços, com CNPJ próprio.



    Verifico, portanto, que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante em virtude da afirmada presença dos requisitos que caracterizam a relação de emprego, desconsiderando o contrato de prestação de serviços celebrado entre pessoas jurídicas.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização e a contratação e prestação de serviços por outras formas, alternativas à relação de emprego. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator